Tribunal: TJDFT
Processo: 0730559-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por DENISE BORGES LEITE. DENISE alegou que cursou pedagogia no estabelecimento de ensino da requerida, tendo concluído o curso e colado grau no dia 25/03/2023. Encontra-se igualmente com todas as obrigações financeiras quitadas. Embora tenha requerido a emissão do diploma, cujo prazo para entrega seria de dois meses a partir da colação de grau, até o momento a instituição não atendeu o pleito e nem deu previsão para a entrega do documento. Lado outro, tem proposta de emprego e precisa apresentar o diploma para ser contratada. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar à instituição de ensino a expedição do diploma sob pena de multa diária. O juízo deferiu o pedido e determinou a entrega do documento no prazo de 15 (quinze) horas, sob pena de mula de R$100,00 por hora de atraso. Nas razões recursais, a agravante sustentou a incompetência absoluta do juízo para conhecer da controvérsia; que o prazo concedido seria muito exíguo e de impossível cumprimento; e que não estariam presentes os pressupostos da urgência e plausibilidade do direito para concessão da tutela de urgência. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão ou, alternativamente, reforma-la e indeferir o pedido de tutela provisória. Preparo regular sob ID 49388374. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Examino o pedido de tutela antecipada. Presente a probabilidade do direito, pois a autora comprovou que completou o curso de pedagogia e que tem direito ao recebimento do diploma. A autora comprovou também a quitação das parcelas do último semestre de 2022 e o transcurso do prazo de 60 dias previsto no art. 18 da Portaria MEC n. 10.095/2018. Presente o perigo da demora, pois a autora comprovou que tem uma proposta de promoção no emprego, a ser implementada até amanhã (25/07/2023), que depende do diploma. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar à ré que expeça o diploma da autora em 15 horas, a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 100,00 por hora, a partir da 16a hora, sem prejuízo, futuramente, da substituição da declaração de vontade pela sentença transitada em julgado (CPC, art. 501). Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1304964, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese de que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização” (Tema 1.154). Cuida-se de precedente qualificado, cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do Poder Judiciário. Essa é exatamente a controvérsia dos autos, em que a autora pretende compelir a agravante ao cumprimento de sua obrigação de expedir e entregar ao aluno diploma que comprova a conclusão do curso superior. Por se tratar de competência funcional, de natureza absoluta, não é passível de prorrogação. Dessa forma, vislumbra-se a plausibilidade do direito alegado, por se tratar de decisão supostamente proferida por autoridade manifestamente incompetente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator